Tribunal: TJES
Processo: 5004852-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004852-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: TEREZINHA LIMA SANTOS
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

PROCESSO Nº
5004852-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TEREZINHA LIMA SANTOS
CURADOR: JULIA LIMA SANTOS FONSECA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO FIRME THEVENARD - ES7482-A,

RELATÓRIO

Cuidam
os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
com vistas à reforma da r. decisão com cópia no Id nº 14390784, que, em sede de “
Tutela Incidental de Urgência
” ajuizada por
TEREZINHA LIMA SANTOS
, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da titularidade da conta de energia elétrica para o nome da Autora, bem como para o novo imóvel alugado por sua curadora, cujo endereço fica situado na Avenida Aristóbulo Barbosa Leão, nº. 140, Edifício Patanjali, apartamento 202, Bairro Jardim da Penha, Vitória-ES, Cep.: 29060-010, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Decisão de id nº 2763090, indeferindo o pedido liminar recursal.

Contrarrazões juntadas por
TEREZINHA LIMA SANTOS
(Evento 17, ID 2792051)
com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do aresto hostilizado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam
os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
com vistas à reforma da r. decisão com cópia no Id nº 14390784, que, em sede de “
Tutela Incidental de Urgência
” ajuizada por
TEREZINHA LIMA SANTOS
, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da titularidade da conta de energia elétrica para o nome da Autora, bem como para o novo imóvel alugado por sua curadora, cujo endereço fica situado na Avenida Aristóbulo Barbosa Leão, nº. 140, Edifício Patanjali, apartamento 202, Bairro Jardim da Penha, Vitória-ES, Cep.: 29060-010, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes no presente feito.

A agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (Processo nº 0007077-62.2018.808.0024, Id
14242672
) contra a agravante para que esta fosse compelida a fornecer a ela energia elétrica de forma gratuita por ser portadora de doença grave para cujo tratamento depende de uso contínuo de aparelhos elétricos. Na decisão proferida no processo supra, o pedido liminar foi julgado procedente em parte e determinado que a então requerida, ora agravante, mantivesse, de forma contínua, o fornecimento de energia elétrica para a autora, ora agravada, com isenção do pagamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos de n.º 0007077-62.2018.8.08.0024 (Id.
14242247)
, o juiz primevo determinou a expedição de ofício à demandada, para que se procedesse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência de titularidade da conta de energia da autora para o novo imóvel locado pela sua curadora.

Em seguida, a empresa requerida interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi conhecido e julgado improcedente, mantendo intacta a decisão impugnada (evento 10, Id. 2705610, fl. 15).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença às fls. 252-260, confirmando a liminar deferida e determinando, ainda, a expedição de ofício à demandada, em especial ao Departamento Jurídico, para que seus funcionários ou empresas terceirizadas, não praticasse qualquer ato de suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica da autora.

A
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, o qual fora distribuído ao eminente Desembargador Relator Dair José Bregunce de Oliveira. Em seu voto, deu parcial provimento ao recurso, determinando que a concessionária de energia não suspendesse o fornecimento de energia elétrica para a autora, mas permitindo a cobrança pelos meios regulares (evento 11, Id. 2705611).

Sobreveio nova decisão, determinando, ainda, a expedição de ofício à demandada, em especial ao Departamento Jurídico, para que seus funcionários ou empresas terceirizadas, não praticasse qualquer ato de suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica da autora.

Pelo presente pleito incidental, a requerente/agravada, alega que, apesar do cumprimento da decisão liminar por parte da requerida/agravante, foi necessário recorrer ao Poder Judiciário para realizar a transferência de titularidade em novo endereço da locação em favor da mesma.

A requerente/agravada afirma ainda que apesar das dificuldades de encontrar outro imóvel em função de seu “estado vigil”, sua curadora conseguiu alugar um imóvel no endereço: Avenida Aristóbulo Barbosa Leão, nº. 140, Edf., Patanjali, apartamento 202, Bairro Jardim da Penha, Vitória-ES, Cep.: 29060-010, o qual afirma ser mais adequado às necessidades da requerente.

Face ao novo contrato de aluguel assinado, a requerente/agravada alega que a curadora esteve nas dependências da requerida/agravante no dia 02/05/2022 solicitando a transferência de titularidade para novo endereço com urgência, tendo esta solicitação sido negada pela concessionária de energia elétrica em função de débitos, conforme protocolo sob nº 340707925 (ID nº 14242226)

Ante a negativa, a requerente alega ainda que a curadora compareceu novamente a uma agência da agravante no dia 09/05/2022 para realizar nova solicitação de transferência de titularidade para o nome e novo endereço, tendo sido informada para entrar em contato com a central de atendimento da empresa para solicitar as informações necessárias quanto a negativa do pedido.

A partir das orientações repassadas pela agravante, a agravada/requerente afirma que o senhor Walcyr, filho da curatelada, entrou em contato com a central de atendimento, não obtendo êxito em sua solicitação inicial para realização da troca de titularidade.

Seguindo o
iter
procedimental, o juiz
a quo
proferiu decisão (Evento 11, ID 2705611) deferindo a tutela incidental de urgência, determinando que a requerida, ora agravante, realizasse a transferência de titularidade da conta de energia elétrica para o nome da requerente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignada, pugna a agravante liminarmente pela suspensão dos efeitos do decisum objurgado, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, até julgamento definitivo do presente recurso.

Decisão de id nº 2763090,
indeferindo
o pedido liminar recursal.

Contrarrazões juntadas por
TEREZINHA LIMA SANTOS
(Evento 17, ID 2792051)
com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do aresto hostilizado.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

No presente caso, conforme exposto, houve a determinação do Juiz
a quo
para que a ora agravante
realizasse a transferência de titularidade da conta de energia elétrica para o nome da requerente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em seu arrazoado
(evento 2, Id 2705601), o recorrente aduz, em abreviada síntese, que
o provimento hostilizado deve ser revogado pois, em sua compreensão “
soa como uma espécie de salvo conduto para que as faturas de energia elétrica simplesmente não sejam quitadas
” e afirma que “
não pode ser compelida a prestar seu serviço de forma gratuita
”.

Ademais, sustenta que, tratando-se de matéria de saúde pública, “
na impossibilidade de Agravada quitar as faturas, o Estado é quem deve fazer frente a tais pagamentos”.

Por outro lado, em contrarrazões, defende a agravada, em resumo, que “
deve ser afastada a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica se a privação ensejará em violação ao postulado da dignidade da pessoa humana e lesão ao direito fundamental à vida e à saúde da Agravada, em razão da necessidade contínua de eletricidade para aparelhos de home care
”.

Pois bem: primeiramente, cumpre consignar que “[...] incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, registro que fica excluída da apreciação nesta segunda instância, para não configurar supressão de instância, a seguinte alegação da recorrente que ainda não fora objeto de apreciação pelo Juízo primevo: a necessidade de determinar ao Estado do Espírito Santo a quitação das faturas inadimplidas pela ora agravada, na medida em que tal matéria não foi alvo de enfrentamento na decisão combatida, de maneira que sua análise neste segundo grau de jurisdição, pela primeira vez, configuraria supressão de instância.

Desse modo, o único ponto alvo de enfrentamento neste agravo será a responsabilidade da recorrente, pessoa jurídica de direito privado (concessionária), em fornecer o serviço de energia elétrica em favor da agravada de forma gratuita, bem como a realização da transferência da titularidade da conta para o nome desta.

Após perfunctória análise das querelas vertentes, entendo que, ao contrário do veiculado na minuta recursal, não constato, em uma análise sumária, suficiente evidência de equívoco na decisão agravada.

Patente está
o prejuízo irreparável que poderá sofrer a agravada com a falta de prestação de serviço essencial por parte da agravante
, ao passo que em relação à agravante não há irreversibilidade da medida pretendida, podendo a tutela eventualmente ser revogada.

A delicada situação veiculada neste caderno processual me conduz a prestigiar o postulado da dignidade da pessoa humana e preservar os direitos fundamentais à vida e à saúde da agravada, pessoa idosa, acamada, em estado de coma, com necessidade do fornecimento contínuo de energia elétrica para assegurar a permanência do funcionamento dos equipamentos indispensáveis no tratamento “home care” ligados, nos termos dos precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. HOME CARE . IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PRIMAZIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE PARCELAMENTO. CLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Deve ser afastada a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica se a privação ensejará em violação ao postulado da dignidade da pessoa humana e lesão aos direitos fundamentais à vida e à saúde, em razão da necessidade contínua de eletricidade para aparelhos de home care.
II. Os consumidores classificados como residencial baixa renda possuem direito ao parcelamento de débitos relativos à tarifa de energia elétrica, desde que a dívida não tenha sido parcelada em momento anterior. III. Recurso conhecido e não provido (TJES, Apelação n.º 035150143325, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 05/03/2018, DJ 13/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONDECEU
A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 24 HORAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS),
DETERMINANDO NA MESMA DECISÃO QUE A PARTE AUTORA ESCLAREÇA A MÉDIA DE CONSUMO DOS SEIS MESES ANTERIORES A MARÇO DE 2017, EFETUANDO O DEPÓSITO JUDICAL DOS VALORES. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. EM CONTRARRAZÕES O AUTOR INFORMA QUE A DEMANDADA AINDA NÃO DEU CUMPRIMENTO À DECISÃO ANTECIPATÓRIA, NÃO OBSTANTE O INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIANTE DO ALEGADO, MERECE MANUTENÇÃO A MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA, CABENDO AO MAGISTRADO A QUO AVALIAR A NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DAS ASTERINTES.
RAZOÁVEL PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO, CONSIDERANDO A ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC/2015. SÚMULA 59 TJERJ. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00322141520188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA CIVEL, Relator: SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 19/07/2018, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018).

Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Tutela antecipada deferida para coibir a cobrança pelas faturas de energia, até decisão posterior sobre o tema.
Autora portadora de problema de saúde que demanda a utilização de aparelho respiratório ligado à rede elétrica, de forma ininterrupta
. Demonstração da insuficiência de recursos para arcar com o aumento no consumo de energia em razão da utilização do aparelho
. Necessidade de manutenção do fornecimento de energia para garantir a saúde e integridade física do usuário, que depende de fluxo contínuo de oxigênio, 24 horas ao dia. Verossimilhança das alegações. Perigo de dano irreparável.
Decisão mantida. Recurso improvido (TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2070771-13.2016.8.26.0000, Relator: Bonilha Filho, 26ª Câmara de Direito Privado, 8ª. Vara Cível, J 19/05/2016, DJ 20/05/2016).

Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, analisando situação de fornecimento de energia elétrica de consumidor que padece de enfermidade que demanda a utilização intensiva de aparelhos com alto consumo energético, que “[...] o direito à saúde, nos termos do disposto na Constituição Federal (arts. 5º, caput, 6º, 196 e 203), é um direito fundamental, cabendo ao Estado –
na hipótese, através de sua concessionária
– o dever de resguardá-lo, garantindo o fornecimento permanente de energia elétrica [...], podendo, posteriormente, a empresa privada concessionária do serviço público pleitear o devido ressarcimento junto ao ente público ante os prejuízos sofridos [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189000140, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 03/09/2018, DJ 13/09/2018).

Ademais, a regra estabelecida pela Lei nº 8.797/95, especificamente em seu artigo 6º, § 3o, II, quanto a não caracterização de descontinuidade do serviço relativo a interrupção da prestação deste em razão de inadimplemento do usuário, não pode ser aplicada
in casu,
em detrimento ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à vida e à saúde, conforme prevê a Constituição Federal de 1988.

Assim, perfilho o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que
o fornecimento de energia elétrica, bem como a
transferência de titularidade da conta de energia elétrica para o nome da autora, inclusive para o novo imóvel alugado pela sua curadora, situado na Avenida Aristóbulo Barbosa Leão, nº. 140, Edifício Patanjali, apartamento 202, Bairro Jardim da Penha, Vitória-ES, Cep.: 29060-010, são medidas que se impõem, em atenção aos princípios
constitucionais supramencionados.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente
a decisão objurgada (Evento 11, ID 2705611)
.

É como voto.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTADO DE SAÚDE FRAGILIZADO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO EM “HOME CARE”. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública.

2.

Necessário prestigiar o postulado da dignidade da pessoa humana e preservar os direitos fundamentais à vida e à saúde da agravada, pessoa idosa, acamada, em estado de coma, sem condições financeiras de arcar com a conta de energia elétrica mensal para assegurar a permanência do funcionamento dos equipamentos necessários no tratamento “home care” ligados.

3.
Patente está o prejuízo irreparável que poderá sofrer a agravada com a falta de prestação de serviço essencial por parte da agravante, ao passo que em relação à agravante não há irreversibilidade da medida pretendida, podendo a tutela eventualmente ser revogada.

4.
Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, analisando situação de fornecimento de energia elétrica de consumidor que padece de enfermidade que demanda a utilização intensiva de aparelhos com alto consumo energético, que “[...] o direito à saúde, nos termos do disposto na Constituição Federal (arts. 5º, caput, 6º, 196 e 203), é um direito fundamental, cabendo ao Estado –
na hipótese, através de sua concessionária
– o dever de resguardá-lo, garantindo o fornecimento permanente de energia elétrica [...], podendo, posteriormente, a empresa privada concessionária do serviço público pleitear o devido ressarcimento junto ao ente público ante os prejuízos sofridos [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189000140, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 03/09/2018, DJ 13/09/2018).

5.

A regra estabelecida pela Lei nº 8.797/95, especificamente em seu artigo 6º, § 3o, II, quanto a não caracterização de descontinuidade do serviço relativo a interrupção da prestação de deste em razão de inadimplemento do usuário não pode ser aplicada
in casu,
em detrimento ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à vida e à saúde, conforme prevê a Constituição Federal de 1988.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.